Tribunal: TJSP
Processo: 1032621-10.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
r Estadual no 1.305/17 – Princípio constitucional da presunção de inocência – Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória – A efetiva inexistência de prestação de serviços por parte do servidor público deve ceder passo à garantia constitucional fundamental de não o considerar culpado – Precedentes do STF e desta 1a Câmara de Direito Público – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – Observação das teses fixadas pelo STF – Inteligência do RE no 870.947 – Sentença mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1032621-10.2019.8.26.0053; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/01/2020; Data de Registro: 13/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Irredutibilidade de Vencimentos

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/01/2020

Data de publicação:

13/01/2020

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – PRISÃO PREVENTIVA – Suspensão dos vencimentos em decorrência dos arts. 5o, VIII, 7o, I, e 8o, I a III, do Decreto-Lei no 260/70, com redação dada pela Lei Complementar Estadual no 1.305/17 – Princípio constitucional da presunção de inocência – Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória –

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – PRISÃO PREVENTIVA – Suspensão dos vencimentos em decorrência dos arts. 5o, VIII, 7o, I, e 8o, I a III, do Decreto-Lei no 260/70, com redação dada pela Lei Complementar Estadual no 1.305/17 – Princípio constitucional da presunção de inocência – Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória – A efetiva inexistência de prestação de serviços por parte do servidor público deve ceder passo à garantia constitucional fundamental de não o considerar culpado – Precedentes do STF e desta 1a Câmara de Direito Público – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – Observação das teses fixadas pelo STF – Inteligência do RE no 870.947 – Sentença mantida – Recurso não provido.